Tribunal: TJMT
Processo: 1048678-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048678-09.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CANARANA
AGRAVANTE: ARYANNE PARREIRA COELHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado da parte Agravante. A parte autora da ação alegou descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado. A instituição financeira, ora Agravada, não comprovou a regularidade da contratação, sendo mantida a decisão que reconheceu a falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica que justificasse os descontos na conta da autora; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância protelatória diante da interposição do Agravo Interno manifestamente infundado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não apresenta elementos probatórios suficientes para comprovar a legitimidade da contratação do empréstimo, incidindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A jurisprudência, consolidada na Súmula 479 do STJ, reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando decorrentes de fortuito interno.
5. Comprovada a fraude e a ausência de contratação válida, é legítima a responsabilização da instituição financeira pelos danos suportados pela parte autora.
6. A interposição do Agravo Interno, sem fundamentos novos e com a mera reiteração de argumentos já rechaçados, configura hipótese de litigância protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira deve comprovar a existência de contratação válida e regular quando questionada por descontos em conta corrente.
Configura falha na prestação do serviço a ausência de prova da relação jurídica, impondo-se a responsabilização objetiva da instituição.
A reiteração de recurso manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048678-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARYANNE PARREIRA COELHO - CPF: 728.657.331-49 (RECORRIDO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), GABRIELA ALMEIDA - CPF: 119.401.296-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025